Tribunal: TJMT
Processo: 1020603-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020603-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), PAULO DANIEL DETONI - CPF: 638.875.766-91 (AGRAVANTE), ODILON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 663.395.966-49 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL COMPROVADA POR MEIO DA MATRÍCULA. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o juiz expõe os motivos que o convenceram a chegar à conclusão contida na decisão.

2.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, não o fazendo a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Paulo Daniel Detoni
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1006109-86.2021.8.11.0004, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de
Odilon Pereira de Araújo
, ora agravado, determinando a reintegração de posse do imóvel denominado Fazenda Araújo, em Torixoréu, matriculada sob. o nº 2.903 do CRI da Comarca de Barra do Garças.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Cuidam-se os autos de origem de Ação Possessória movida pelo Agravado em desfavor do Agravante, alegando que é legítimo proprietário e possuidor de uma gleba de terras no município de Torixoréu, Estado de Mato Grosso, devidamente registrado sob o nº 2.903 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, tendo adquirido este imóvel
EM SUA TOTALIDADE
do Agravante e de seus irmãos.” (Id. 109331972, pág. 5).

Afirma que “houve uma relação de compra e venda entre as partes da demanda, cujo objeto do negócio jurídico eram 200 Hectares do imóvel denominado Fazenda Diamante Azul, que tinha, à época, uma área total de 201,90 Hectares. No entanto, o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural no qual as partes foram signatárias, está expressamente estabelecido que ficou reservado aos Promitentes Vendedores 1,90 hectares, localizados à margem do Rio Araguaia, sendo firmado, ainda, que ficaria constituída a Servidão de Passagem para que o Agravante pudesse ter acesso ao imóvel de sua propriedade.” (Id. 109331972, pág. 5-6).

Argumenta que “não havendo mais interesse em autorizar a entrada do Agravante na propriedade, o Agravado fez os devidos procedimentos de segurança via caseiro. Assim, segundo palavras do Agravado, após a proibição de entrada, o Agravante rompeu algumas cercas da propriedade e isolou a área do rancho, colocando um colchete e trancando com corrente e cadeado.” (Id. 109331972, pág. 6)

Menciona que o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado com fundamento no contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, no entanto o referido instrumento sequer fora acostado aos autos pelo Sr. Odilon, razão pela qual a decisão não se encontra fundamentada nos termos do §1º do artigo 489 do CPC.

Ao final requer reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência requerida na origem.

Inexiste pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 115782542).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido. recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem deferiu a liminar possessória nos seguintes termos:

“[..]
11. Isso se justifica porque a matricula do imóvel
sub judice (id. 60031338)
, comprova a aquisição do bem pelo autor no ano de 2013, conforme narrativas propostas na peça de ingresso. Somado a isso, o boletim de ocorrência n.2021.165837, registrado em 03/07/2021 descreveu o esbulho por parte do Requerido, informando que a utilização do imóvel se tratava de um acordo verbal feito no momento de venda da fazenda.

12. Outrossim, as fotos carreadas juntamente com os áudios acostados, demonstram a perda da posse pelo Autor, visto que as fotografias demonstram a cerca quebrada e a construção de uma nova cerca para impedir o Autor de utilizar o imóvel.

Argumento que fora corroborado pelo funcionário do Sr. Paulo no boletim de ocorrência que informou que fariam uma nova cerca no imóvel.

13. Diante dessa conjuntura, a posse do autor, assim como o esbulho e a perda da posse ficam demonstrados por meio do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide e pelo boletim de ocorrência c/c as fotografias. Portanto, a parte autora comprovou a probabilidade do direito invocado. [...]

16. Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
do imóvel Fazenda Araújo pertencente a matrícula nº2.903, em favor do requerente ODILON PEREIRA DE ARAUJO. Conste no mandado que
os requeridos deverão desocupar imediatamente
o imóvel do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento do comando judicial. [...]” (Id. 109331976, pág. 66)

Destarte é evidente que a expressão contrato de compra e venda utilizado pelo magistrado na decisão agravada se refere à matrícula do imóvel no qual está registrada a compra pelo agravado.

Ademais, a fundamentação utilizada é suficiente para embasar a decisão e não acarreta a sua nulidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL – PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE TRATA DE DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. INTERPOSIÇÃO CORRETA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SUCINTO QUE NÃO SE CONFUNDE
– LAUDO PERICIAL.COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS POR PARTE DO . LAUDOEXPERT ELABORADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO NO CASO – DECISÃO MANTIDA. 1. Caracterizando-se o pronunciamento judicial que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o feito, como decisão interlocutória, revela-se adequada a interposição de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 2.
Atendidos os requisitos do art. 489, § 1º do CPC, inviável se revela o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
3. A repetição da prova pericial é uma excepcionalidade, e não regra, motivo pelo qual novo laudo somente deve ser elaborado, se constatada a incongruência dos cálculos já realizados, com o comando judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0034142-48.2019.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 28.10.2019) (TJ-PR - AI: 00341424820198160000 PR 0034142-48.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 28/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019) (Destaquei)

Portanto, não procede o argumento do recorrente de que a decisão agravada não esta fundamentada, inexistindo no caso ofensa ao §1º do art. 489 do CPC.

Igualmente, o recorrente não acostou nos autos o suposto contrato de compra e venda
cujo objeto do negócio jurídico eram 200 Hectares do imóvel denominado Fazenda Diamante Azul, que tinha, à época, uma área total de 201,90 Hectares, no qual as partes foram signatárias, e está expressamente estabelecido que ficou reservado aos Promitentes Vendedores 1,90 hectares, localizados à margem do Rio Araguaia, sendo firmado, ainda, que ficaria constituída a Servidão de Passagem para que o Agravante pudesse ter acesso ao imóvel de sua propriedade.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente em suas razões de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, como não provou nenhum dos argumentos que suscitou na peça recursal a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022